Tribunal: TJPA
Processo: 0004124-26.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004124-26.2020.8.14.0045

RECORRENTE: EMANUEL SOUZA BRANCO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Medidas protetivas de urgência. Expiração do prazo de vigência. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que estabilizou medidas protetivas de urgência deferidas em favor de ofendida, fixando sua vigência por um ano ou até o término da ação penal instaurada.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal quanto à validade das medidas protetivas de urgência, diante do término do prazo de sua eficácia.

III. Razões de decidir

3. Constatada a superveniência de sentença condenatória na ação penal correlata, na qual foram mantidas as medidas pelo prazo adicional de um ano, e tendo havido o decurso integral desse lapso, sem notícia de prorrogação ou descumprimento, evidencia-se a perda do objeto do recurso, ante a carência superveniente de interesse recursal.

4. Jurisprudência pacífica reconhece que, esgotado o período de vigência das medidas, resta prejudicada a análise do mérito da apelação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A expiração do prazo de vigência das medidas protetivas, sem renovação ou instauração de ação penal correlata, acarreta a perda superveniente de objeto da apelação criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22; Código de Processo Penal, art. 577.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EMANUEL SOUZA BRANCO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência requeridas por D. J. D. O., julgou procedente o pedido para estabilizar as medidas protetivas de urgência concedidas
initio litis
, estipulando sua vigência

“pelo período de 01 (um) ano, contados do seu deferimento, ou enquanto perdurar eventual ação penal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado.”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega:

(i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, diante da ausência de defesa técnica e da não remessa dos autos à Defensoria após a inércia do acusado;

(ii) violação ao devido processo legal e ao contraditório
;

(iii)
error in procedendo
pela adoção do procedimento do CPC em detrimento das normas do CPP aplicáveis às medidas de natureza penal
, sustentando que as medidas protetivas restringem direitos fundamentais do acusado;

(iv) ausência de produção probatória sob o crivo do contraditório na fase judicial
;

(v) desproporcionalidade da medida
, especialmente pela previsão de sua vigência até o fim da ação penal ou do cumprimento da pena, o que violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente
revogação das medidas protetivas
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e

improvimento do recurso,
com a manutenção das medidas protetivas.

Inicialmente, a 1ª Turma de Direito Penal, seguindo o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
não conheceu do recurso
, entendendo que a matéria versada nos autos não era de sua competência, com determinação de redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado (acórdão ID 15042407).

Inconformada com essa decisão, a defesa interpôs
Recurso Especial
, ao qual foi
negado seguimento
(ID 16171646). Em seguida, foi manejado
Agravo em Recurso Especial
, que foi
remetido ao Superior Tribunal de Justiça
(ID 16881276).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
deu provimento ao agravo
, determinando que o julgamento da apelação fosse realizado pelo órgão com
competência criminal
, reconhecendo a natureza penal da matéria controvertida (ID 25212483).

Após retorno dos autos, esta relatora proferiu
despacho de ID 27336224
, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para esclarecimento sobre a
eventual instauração de ação penal em desfavor do apelante pelos mesmos fatos tratados nos autos
, considerando que a sentença recorrida conferiu eficácia às medidas protetivas pelo prazo de um ano, caso inexistente processo criminal.

Em resposta, foi expedida
certidão de ID 28900029
, na qual
a Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA certificou que os fatos ensejadores das medidas protetivas em tela foram objetos da ação penal n° 0802324-90.2021.8.14.0045, na qual foi proferida sentença condenatória em 04.09.2023
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
não
conhecimento do apelo,
dada a perda superveniente de objeto.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à validade da sentença que estabilizou medidas protetivas de urgência deferidas em favor de D. J. D. O., em face do apelante, à luz da Lei nº 11.340/2006.

Contudo, consoante a certidão de ID 28900029, verifica-se que, após a interposição do recurso, foi proferida sentença condenatória, no bojo da ação penal n.º 0802324-90.2021.8.14.0045, originada dos mesmos fatos que ensejaram a concessão das medidas protetivas aqui questionadas.

Na referida sentença (constante do PJE-1º grau), o
recorrente foi condenado à pena de 24 dias de prisão simples em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato
(art. 21 da LCP), com fundamento na Lei Maria da Penha,
sendo mantidas as medidas protetivas por prazo adicional de 1 (um) ano, contado da data da condenação
.

Decorrido o lapso de mais de um ano da sentença condenatória – cuja data é de 04.09.2023 – constata-se, à luz do próprio conteúdo da sentença e da supracitada certidão, que o prazo de eficácia das medidas protetivas já se exauriu
, não havendo notícia de sua prorrogação tampouco de descumprimento que justificasse renovação ou extensão do objeto recursal.

Em consequência, resta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal, pois o recurso perdeu o seu objeto, tornando-se prejudicado, conforme a jurisprudência consolidada:

DECISÃO MONOCRÁTICA: APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE NOTÍCIA DE OUTROS FATOS, TAMPOUCO RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DIANTE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO FIXADO NA SENTENÇA PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS (03 MESES), RESTA PREJUDICADO O EXAME DO APELO, POR PERDA DE OBJETO, DIANTE DA CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000581-26.2020.814.5150 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Decidido em 09/12/2024)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém o JULGO PREJUDICADO, ante a
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/09/2025